Tribunal: CARF
Processo: 10880.909167/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909167/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.608 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
BMK PRO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/05/2013
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE DESACOMPANHADA ARGUMENTOS E DE
PROVAS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A
ALTERAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a elaboração de argumentos e juntada dos documentos comprobatórios do
direito da Recorrente é o da apresentação da Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua
apresentação extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era
impossível que ela fosse produzida no momento adequado, como no caso de
despachos eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da
apresentação do Recurso Voluntário, sob pena de preclusão. As diligências tem
como função tirar dúvidas sobre as provas apresentadas e não para suprir a
omissão do contribuinte em produzi-las e traze-las aos autos, especialmente no
caso dos pedidos de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e
Denise Madalena Green. Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909167/2015-18
Fl. 5069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito a
compensação de tributos, e que foi objeto de despacho decisório eletrônico.
Quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade a contribuinte
afirma, sinteticamente, que por uma reapuração de contribuições identificou um lapso contábil
que resultou na declaração e recolhimento de tributo superior ao efetivamente devido e que,
tendo sido recolhido a maior, deve ser objeto de repetição.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito decorrente de
pagamento a maior de Cofins em relação ao período de maio de 2013. O valor pago a
maior teria sido de R$ 85.055,57 (correspondente a parte do DARF de R$ 169.056,61
recolhido em 25/06/2013) e a quantia aproveitada na DCOMP foi de R$ 3.090,58, em
valores originais.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior estava
integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela contribuinte,
não restando saldo disponível para as compensações declaradas.
Cientificada desse despacho em 17/03/2015, em 15/04/2015 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando em síntese que a não homologação da
compensação tem origem na falta de retificação da DCTF original. Afirma que o débito
na cifra de R$ 169.056,61 relativo a maio de 2013 foi declarado indevidamente e que a
contribuição devida no período, após nova apuração equivale a R$ 84.001,04.
Informa que já procedeu à retificação do DACON e da DCTF correspondentes. Cita
jurisprudência do CARF que admite a possibilidade de retificação da DCTF após a
emissão do despacho decisório e sugere a baixa dos autos em diligência a fim que
comprove o direito creditório que alega em vista do princípio da verdade material.
Apresenta cópia de declarações e planilhas com as apurações da contribuição para
provar suas alegações.
Opõe-se, por fim, à incidência da multa de mora.
A DRJ, ao analisar a questão entendeu que a Contribuinte não havia se
desincumbido do seu ônus processual de provar os fatos alegados, especialmente a liquidez e
certeza dos créditos.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/05/2013
Fl. 5070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo
em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de
dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior
de tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em
DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não
se homologa a compensação declarada.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos, e submete a questão ao CARF.
Com o Recurso Voluntário a Recorrente explica a origem dos erros que alega
haver praticado, especialmente aquisição de bens utilizados como insumos, aquisição de serviços
utilizados como insumos, energia elétrica e térmica, aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, armazenagem de mercadoria e frete de operação de venda, bem como
arrendamento mercantil e, finalmente, máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado.
Com o Recurso Voluntário foi trazida documentação por meio da qual a
Recorrente pretende comprovar os fatos alegados,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminares.
Não havendo preliminares é de se adentar no mérito recursal.
3.
Mérito.
Fl. 5071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

Inicialmente, é importante pontuar que a Recorrente, em sua Manifestação de
Inconformidade, limita-se a afirmar que os pretensos créditos decorrem de recolhimento a maior
de tributos, apurados equivocadamente pela própria empresa por lapso contábil quando do auto-
lançamento ou lançamento por homologação.
“A impugnante realizou uma reapuração das contribuições ao PIS e à COFINS e
verificou que houve recolhimento a mais dos referidos tributos, conforme se constata
das planilhas anexas (documento 5) com a nova e antiga apurações.
Deste modo, verificando as referidas planilhas é possível perceber o seguinte: na
planilha da antiga apuração o valor de PIS a recolher era de (...) e pela nova apuração o
montante é (...). Por sua vez, o valor de COFINS a recolher na antiga apuração era de
(...) e pela nova apuração é (...).
Vale ressaltar que os valores de (...) relativo ao PIS e (...) relativo à COFINS foram
efetivamente recolhidos, conforme comprovantes anexos (documento 06)
Ocorrente que antes que pudesse retificar sua DCTF (documento 08) e sua DACON
(documento 09) a fim de ajustar à nova apuração, a impugnante foi surpreendida com o
Despacho Decisório em comento.
No entanto, a fim de demonstrar sua lisura perante este i. órgão, a Impugnante retificou
sua DCTF (documento 10) e sua DACON (documento 11) com o montante de créditos
correto.
(...)
A Impugnante realizou uma reapuração das contribuições ao PIS e à COFINS e
verificou que houve recolhimento a mais dos referidos tributos, conforme se constata
das planilhas anexas (documento 05)
(...)
No entanto, o PERDCOMP não homologado (documento 04) apresenta crédito
legítimo, pois o que ocorreu foi um mero lapso contábil incapaz de gerar prejuízo ao
erário.
A transcrição de fragmentos da Impugnação tem o propósito de demonstrar que
quando da Manifestação de Inconformidade a Recorrente não estabeleceu dialeticidade entre os
argumentos e a sua pretensão, muito menos trazendo provas do alegado, eis que não há alegações
para serem provadas, exceto um “cálculo e recolhimento a maior”.
Sinteticamente, o Acórdão atacado apontou que a Recorrente não trouxe
comprovação ou ao menos indício do erro realizado, limitando-se a relacionar a “apuração nova”
a uma “apuração antiga”, sem referência a registros fiscais ou contábeis que minimamente
permitam uma relação entre o motivo da diferença.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
Fl. 5072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Em relação ao conceito de dialeticidade, provas e o ônus da sua produção no
Processo Administrativo Fiscal, valho-me da minuciosa investigação realizada pelo Conselheiro
Gilson Macedo Rosemburg Filho, por diversas vezes empregada por este Colegiado:
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o
conhecimento da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela
que se forma no espírito do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade
desse fatos. A prova, então, consiste na convicção que as provas produzidas no
processo geram no espírito do julgador quanto à existência ou inexistência dos
fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e
subjetivo, que se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada
como fato e como indução lógica, ou como meio com que se estabelece a
existência positiva ou negativa do fato probando e com a própria certeza dessa
existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da
existência ou inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em
uma máxima probabilidade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes
para todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as
alegações relativas a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o
vocábulo prova vem do adjetivo latino probus, que significa bom, correto,
Fl. 5073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

verdadeiro, segue-se que provar é demonstrar que uma alegação é boa, correta e
portanto condizente com a verdade. O fato existe ou inexiste, aconteceu ou não
aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas adjetivações ou qualificações. Não
há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus, incorretos mendazes. As
legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a pertinência de
prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos
fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim
de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que norteiam
a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e
segurança todos os aspectos das realidades que o circulam.
O risco de errar ao presumir dimensiona-se na razão inversa à do grau de
probabilidade de que a relação entre a ocorrência de um fato e a de outro se
mantenha sempre. Quanto maior a probabilidade, menor o risco; menor a
probabilidade, maior o risco a assumir.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor Dinamarco,
aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a
aparência de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade
representativa de uma descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem
nenhuma relação com a veracidade da asserção, não surge como resultante do
esforço probatório, mas sim com referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a
crença na veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau
de fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de
prova disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos
postos à disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade
da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato que
são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima
possível da verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela verdade,
evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um
relevante objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos
elementos probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam
tirar conclusões sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Fl. 5074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O
juízo que pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de
existência. Já o julgador encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte
a hipótese em tese, adquirindo a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato.
Estar certo de um fato quer dizer conhecê-lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
(...) a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses
meios, ou instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja
pela sua reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna
possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de
sua exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das
provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não
vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo
julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na
valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que comprovem suas
alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que a regra
fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus
da prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Fl. 5075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela se
aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente
atribuída para a autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito
passivo, quando formula pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Para verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o
devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de um eventual
indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial.
O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente
ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de
um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo
ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor,
tampouco ultrapassar o empobrecimento do outro agente, isto é, o montante em que o
patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código Civil, em seu artigo 876, estabelece a
obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido”, para fins de
evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito, necessário
se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso contrário,
estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma, não
havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto
entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de recolhimento –
DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de cálculo
combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo
deve ser comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art.
923, do RIR/99, “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados com documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e fichas
dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios. Em suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem
emendas ou rasuras, e em perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a
favor ou contra os seus proprietários.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou indícios
mínimos de seu direito, de sorte que me sinto na obrigação de julgar com os dados
constantes nos autos. No caso, nenhuma prova.
Neste contexto, a falta de apresentação de seus livros fiscais, documentos primordiais
para apuração da base de cálculo da exação, trouxe grandes prejuízos à instrução
processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência, a
determinação de um eventual indébito tributário. Portanto, não restou caracterizado nos
autos o direito líquido e certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Partindo-se de tais premissas cumpre destacar que a DRJ não laborou em
equívoco ao afirmar que a Contribuinte deixou de se desincumbir do ônus de trazer, já na
Fl. 5076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.608 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909167/2015-18

Manifestação de Inconformidade, argumentos e provas que ao menos estabelecessem uma
dialeticidade em relação ao seu pleito.
Tanto os argumentos como as provas foram trazidos tão somente com o Recurso
Voluntário.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do
Processo Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este
Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235
estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro
princípio constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
Em relação aos elementos de prova trazidos ao processo quando da apresentação
da Manifestação de Inconformidade, é de se destacar que limita-se a uma tabela onde conta os
termos “apuração antiga” e “apuração nova”, insuficientes a que a DRJ realizasse qualquer
análise, tanto por carência de argumentos como de documentos. Considerando-se que a
Recorrente não se desincumbiu do ônus de apresentar provas e argumentos na Manifestação de
Inconformidade, fato este apontado pela DRJ como razão de decidir, e considerando-se que a
legislação impede que esta omissão seja suprida em fase recursal, é de se negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 5077
DF CARF MF
Documento nato-digital